Tribunal: TJES
Processo: 0001404-57.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. CADEIA DE CONSUMO CONFIGURADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, a depender do objeto do contrato, ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros.

2
)
O instituto da novação, previsto no artigo 360 e seguintes do Código Civil, pressupõe a substituição da obrigação anterior contraída entre as partes por uma obrigação nova, extinguindo a dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias.

3
)
Em se tratando de contratação fraudulenta, em prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevida, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4
)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça.

5
)

Recurso
s

des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001404-57.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS SOARES NOGUEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. CADEIA DE CONSUMO CONFIGURADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, a depender do objeto do contrato, ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros.

2
)
O instituto da novação, previsto no artigo 360 e seguintes do Código Civil, pressupõe a substituição da obrigação anterior contraída entre as partes por uma obrigação nova, extinguindo a dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias.

3
)
Em se tratando de contratação fraudulenta, em prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4
)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está de acordo com o patamar adotado por esta Corte de Justiça.

5
)

Recurso
s

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos apelos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas nos apelos, passo à análise conjunta, nos limites da devolutividade.

Ao que se depreende,
Isaías Soares Nogueira
ajuizou a ação originária objetivando a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo nº 14770 (fls. 114), nº 18583 (fls. 168), nº 15511 (fls. 171) e nº 12099 (fls. 172), firmados junto à
Associação dos Policiais Militares de Guarapari –
ASPOMIG
, ao argumento de que não efetuara a contratação.

Após realização de perícia grafotécnica, o magistrado de piso acolheu o laudo pericial, reconhecendo a divergência das assinaturas constantes dos contratos nº 14770 e nº 15511 e, por conseguinte, declarou nulos os empréstimos respectivos.

Ocorre que, segundo afirma a associação apelante, o contrato nº 18583, que fora declarado legítimo, consiste em novação da dívida relacionada aos instrumentos considerados nulos, razão pela qual os contratos pretéritos também devem ser reconhecidos como válidos.

Pois bem.

Feita essa breve digressão, vale registrar que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento desta Corte de Justiça, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. CONFIGURADA. CADEIA DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA QUE ADIMPLIU. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de deserção: O pleito de gratuidade da justiça foi renovado em sede de alegações finais, bem como no recurso de apelação. Por isso, o pedido será analisado no momento oportuno, devendo a preliminar ser rejeitada. Preliminar rejeitada. 2. Pedido de gratuidade da justiça: In casu, o apelante foi bem sucedido em demonstrar que, independentemente do valor que aufere por mês, possui despesas e dívidas como pensão alimentícia judicial e medicamentos que tomam grande parte de sua renda e o tornam incapaz de custear o processo. Sentença reformada para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante. 3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Da simples leitura das razões apresentadas pelo apelante é possível extrair sua irresignação com os fundamentos da sentença, de modo que não resta verificada a ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Mérito recursal:
É consabido que, em regra, a relação jurídica entre associação e seu associado é estatutária e não constitui relação de consumo. Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em algumas hipóteses ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, a depender do objeto do contrato, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros.
5. Considerando que a associação apelada atuou como integrante da cadeia de consumo, figurando como intermediária entre o cliente e a loja para permitir condições especiais para as compras, é evidente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 6. Das fls. 466-484 constam autorizações assinadas, pelo próprio apelante ou por sua esposa, autorizada por ele (fl. 466), para a realização de débito em conta dos valores referentes aos produtos adquiridos na segunda apelada (Lojas Silvato), com indicação expressa da primeira apelante (ASPOMIG). Especialmente às fls. 467 e 474, o contrato é firmado com a própria Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG, sendo que, por meio deles, o apelante realizou a renegociação da dívida. Devo salientar que dos acordos mencionados acima constou expressa previsão da forma como seriam descontados os valores. 7. Assim, entendo que julgou com acerto a ilustre magistrada sentenciante ao acolher o pedido reconvencional, na medida em que o reconvindo apelante não logrou êxito em comprovar a ilicitude do débito ou o seu adimplemento, ainda que parcial. Isso porque, mesmo nos casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no tocante à distribuição do ônus probatório, não se pode impor ao reconvinte a obrigação de comprovar o inadimplemento do reconvindo, visto que se trata de prova negativa, impossível de ser produzida. 8. In casu, comungo do entendimento exibido na sentença, pois não verifiquei, apesar da detida análise do caderno processual, prova cabal do valor exato alegadamente pago, ônus que lhe competia. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015960-57.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 05/Dec/2022)

Também se aplica à hipótese a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidade dos contratos anteriores
”.

A par disso, observa-se que não restou comprovado que o contrato de nº 18583 constitui novação dos débitos pretéritos, pois a própria apelante indicou que o referido negócio jurídico tem a origem diversa, qual seja, a aquisição de produtos e auxílio financeiro, em 23.05.2016, como subsegue (fls. 150/151):

Sendo assim, não merece acolhimento a tese recursal de novação contratual.

Relativamente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do laudo pericial de fls. 222/246, o caso em apreço revela contratação fraudulenta, em prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevida.

O
quantum
deve atender de forma justa e suficiente a todas as funções atribuídas à indenização.

Nessa esteira, tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...] .
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, no que se refere ao argumento de que o associado não recebeu o valor constante dos contratos considerados legítimos (nº 12099 – fl. 172 e 18583 – fls. 168), verifica-se que as contratações referem solicitação de acordo sobre compras efetuadas, com autorização de débito em conta. É de se conferir:

CONTRATO 18583

ISAÍAS SOARES NOGUEIRA, RG 118226, nº Funcional 82397401, CPF 925.775.207-00, venho junto a essa ASSOCIAÇÃO, solicitar que seja concedido acordo do valor de minhas compras (Medicamentos, alimentação, vestuário e outros) no total líquido financiado de R$ 20.750,40 (vinte mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) a ser descontado em meus vencimentos, CONTRACHEQUE pelo código 640 – ASPOMIG e 557 – FUNCOOP ou DÉBITO AUTOMÁTICO no BANESTES (códigos 2437,2212).

CONTRATO
12099

ISAÍAS SOARES NOGUEIRA, RG 118226, nº Funcional 82397401, CPF 925.775.207-00, venho junto a essa ASSOCIAÇÃO, solicitar que seja concedido acordo do valor de minhas compras (Medicamentos, alimentação, vestuário e outros) no total líquido financiado de R$ 21.244,80 (vinte mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) a ser descontado em meus vencimentos, CONTRACHEQUE pelo código 640 – ASPOMIG e 557 – FUNCOOP ou DÉBITO AUTOMÁTICO no BANESTES (códigos 2437,2212).

Logo, considerando que a associação autuou como intermediária na cadeia de consumo, não merece retoque a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recu
r
so
s
e
a ele
s nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)